Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750864-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON DE FREITAS LIMA AGRAVADO: MANOEL CICERO NETO EIRELI - ME, MANOEL CICERO NETO DESPACHO A r. decisão agravada (id. 53922360, págs. 924/6) está subordinada à preclusão, portanto desnecessário efeito suspensivo, e nas razões recursais não consta pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora